Tribunal: TJSP
Processo: 1500084-69.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500084-69.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante WILLIAM BASILIO LADEIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de William Basílio Ladeia para alterar a pena de multa para dez (10) dias-
multa, piso, e deferir o regime prisional semiaberto para o desconto da reprimenda,
mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-69.2018.8.26.0559 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500084-69.2018.8.26.0559
Apelante: WILLIAM BASILIO LADEIA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 47.246
O ora apelante foi denunciado como
incurso no art. 180, caput, e no art. 330, ambos do Código
Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 17 de agosto de 2018,
por volta de 1h30, na Avenida José Charles, 541, São José do
Rio Preto, quando recebeu e conduziu, em proveito próprio, o
veículo GM Chevette, placas CBE-3981/Vargem Grande Paulista-
SP, sabendo tratar-se de produto de crime. Na mesma ocasião, o
acusado teria desobedecido ordem legal de funcionário público.
A ação foi julgada parcialmente procedente, absolvido quanto ao
crime do art. 330 do CP, nos termos do art. 386, III do CPP, foi
condenado pela receptação à pena de 1 ano de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa,
piso (fls. 154-157).
Apela da sentença, buscando a absolvição, por insuficiência do conjunto probatório.
Alternativamente, pede seja colocado em liberdade, por ter
cumprido quase integralmente a pena imposta (fls. 163-166).
Contrarrazões às fls. 179-186.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-69.2018.8.26.0559 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
oficia pelo desprovimento do apelo (fls. 210-212).
É o relatório.
Preso
em
flagrante
e
conduzido
à
autoridade policial, o acusado admitiu estivesse na posse do
veículo GM Chevette, mas nada informou acerca da origem
deste. No processo, cujo interrogatório foi gravado em mídia
digital, o apelante alegou comprara o automóvel de pessoa
identificada apenas pelo prenome “Fernando”, não sabendo
apontar seu paradeiro. Afirmou desconhecesse a procedência
ilícita, mas declarou que o vendedor lhe avisou, caso houvesse
abordagem policial, o veículo seria apreendido.
Ora, a versão exculpatória não convence.
A vítima J.A.B. confirmou tivera o veículo
subtraído. A ocorrência foi registrada conforme B.O. 2277/18,
4o DP de São José do Rio Preto, aos 14.8.18.
Os guardas municipais responsáveis pelo
flagrante, Gustavo Conchal Richiardi Souza e Valter Vicente
Lino Junior, ratificaram, no processo, as circunstâncias da
prisão. Narraram, durante patrulhamento rotineiro, avistaram o
automóvel GM/CHEVETTE, placas CBE-3981/SP, constando
tratar-se de produto de furto, consoante pesquisa feita no
SINESP. O condutor desobedeceu a ordem de parada, iniciando-
se perseguição, que culminou com a colisão do veículo; ainda
assim, o motorista e o passageiro que ocupava o acento
dianteiro fugiram a pé; o réu foi detido no telhado de um imóvel;
o carro apresentava uma chave “mixa” na ignição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-69.2018.8.26.0559 -Voto no
4
Ao contrário do que sustenta a defesa, a
versão
sustentada
pelo
réu
-
de
que
desconhecesse
a
procedência ilícita do bem - não convence. Despida de qualquer
outro elemento que lhe confira credibilidade, mostra-se pueril e
isolada no contexto dos autos.
Anote-se que o dolo - a vontade livre e
consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar
ou influir para que terceiro adquira, receba ou oculte, sabendo
tratar-se de produto de crime - como elemento subjetivo do tipo
penal, uma vez não confessado pelo agente do crime, não pode
ser deduzido na receptação, senão através dos indícios de
comportamento, demonstrados na ação realizada pelo imputado
autor do delito.
Todavia, é exigível que alguém, quando
decide adquirir, receber e conduzir um veículo, deva certificar-se
de sua regularidade, tomando a precaução de verificar a
idoneidade dos documentos necessários à posse. Considerando
verdadeira a versão declarada pelo réu o que se admite apenas
por hipótese tem-se que ele sequer se preocupou em verificar a
documentação do automóvel; aliás, tampouco soube identificar o
suposto vendedor do veículo ou indicar seu paradeiro. Assim,
presume-se ser pessoa consciente da origem ilícita do bem,
porquanto a alegação de que lhe fora vendido por desconhecido
não ilide aquelas exigências legais.
Encontrado naquelas circunstâncias, na
posse de bem de origem ilícita, era justo se presumisse o dolo no
comportamento, nos moldes do art. 156 do CPP. A cada uma das
partes, na relação processual, é exigida a comprovação daquilo
que é possível, em face das alegações que deduz nos autos. Ao
Promotor de Justiça incumbe provar que o réu detinha o veículo
produto de crime, em situação que permitia presumir o dolo. Ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-69.2018.8.26.0559 -Voto no
5
acusado a demonstração do fato desconstitutivo dessa imputação. Entretanto, ao passo que a prova
indiciária do crime foi realizada, aquela que se exigia em
contrapartida, decorrente dos fatos desconstitutivos afirmados
pelo acusado, não se produziu. Assim correta a acolhida à
pretensão de punir, nos moldes do art. 239 do CPP, como
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.
Destarte, as circunstâncias extraídas dos
autos não possibilitam a absolvição, revelando-se acertada a
condenação posta na sentença.
A dosimetria não comporta reparos.
Partindo da base no mínimo, a reincidência certificada nos
autos (fls. 92-95) foi compensada com a atenuante da
menoridade relativa. Há apenas erro material quando da
fixação da multa, que deve ser mantida no mínimo de 10
diárias, piso.
Quanto ao regime de cumprimento,
tendo servido, a reincidência, de obstáculo aos outros benefícios
substituição por restritiva de direitos, por exemplo não pode
impedir, a um só tempo, também o deferimento do intermediário.
Por fim, embora o apelante esteja preso
desde o flagrante, ocorrido aos 17.8.2018, não se pode olvidar
que ele ostenta outras execuções, de forma que a questão deve
ser analisada pelo juízo das execuções, competente para decidir
a unificação das penas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-69.2018.8.26.0559 -Voto no
6
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao apelo de William Basílio Ladeia para alterar a
pena de multa para dez (10) dias-multa, piso, e deferir o
regime prisional semiaberto para o desconto da reprimenda,
mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator